Tribunal: STF
Processo: Rcl 4310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Reclamação. Inscrição de ente federado em cadastro federal de inadimplentes. Competência do STF para julgar “as causas e os conflitos entre a união e os estados” (art. 102, I, f, CF/88). Recurso não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Reclamação constitucional ajuizada a fim de resguardar a competência originária desta Suprema Corte para julgar “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta” (art. 102, I, f, da CF/88).



    3. Impossibilidade de transmudar a reclamação constitucional em espécie processual diversa a fim de permitir a análise da existência de fumus boni iuris e do periculum in mora nos autos em que se discute matéria de fundo referente à inscrição do ente federado em cadastros federais de inadimplentes, devendo-se aguardar a subida dos autos da ação cautelar e da demanda principal ao STF para que a Corte decida sobre o tema.



    4. Agravo regimental não provido.